Tribunal: TJMT
Processo: 1017422-17.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017422-17.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CONCEICAO FABIANE DA SILVA MORAES - CPF: 000.793.211-19 (ADVOGADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (AGRAVANTE), CICERO MARCOS RAMALHO - CPF: 773.297.919-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLATAFORMA DIGITAL DE TRANSPORTE (UBER). BLOQUEIO DE CADASTRO DE MOTORISTA. LIBERDADE CONTRATUAL. RELAÇÃO NÃO CONSUMERISTA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA AFASTADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por empresa administradora de plataforma digital de transporte (Uber) contra decisão interlocutória que, em sede de tutela de urgência, determinou a reativação do cadastro do motorista-agravado na plataforma, sob pena de multa, e inverteu o ônus da prova em favor do agravado, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor. O agravado sustenta ter sofrido bloqueio unilateral e sem justificativa adequada desde 09/04/2025, enquanto a agravante afirma que o descredenciamento ocorreu por falhas do motorista no cumprimento dos procedimentos de entrega, apresentando documentos comprobatórios nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência que determinou a reativação do cadastro do agravado na plataforma; e (ii) estabelecer se é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor, justificando a inversão do ônus da prova em favor do motorista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A plataforma de transporte por aplicativo possui liberdade contratual e autonomia privada para descredenciar motoristas quando constatadas justificativas plausíveis, conforme previsto nas cláusulas contratuais e no exercício regular do direito de resilição unilateral.

4.

A concessão de tutela provisória de urgência exige demonstração concreta da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não se verifica no caso, considerando que o bloqueio do cadastro decorreu de descumprimento contratual apontado pela empresa.

5.

O motorista parceiro de plataforma de transporte não é destinatário final do serviço da empresa, mas profissional que utiliza o aplicativo para fins econômicos e lucrativos, não sendo, portanto, considerado consumidor nos termos do art. 2º do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A plataforma digital de transporte detém liberdade contratual para descredenciar motoristas, desde que apresente justificativa plausível e observância ao contrato firmado.

2.

A concessão de tutela provisória exige prova suficiente de probabilidade do direito e perigo de dano, não se justificando se há indícios sólidos de descumprimento contratual pelo motorista.

3.

O motorista parceiro de plataforma de transporte atua como profissional autônomo e não é considerado consumidor, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor e, por consequência, incabível a inversão do ônus da prova fundada nesse diploma legal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por
CICERO MARCOS RAMALHO
em desfavor da ora Agravante.

A decisão recorrida concedeu tutela provisória de urgência para determinar que a Agravante procedesse à reativação do cadastro do Autor na plataforma digital Uber Eats, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada, neste momento, ao montante de R$ 9.000,00 (nove mil reais).

A Agravante sustenta que a medida foi concedida com base apenas em documentos unilaterais produzidos pelo Agravado, sem que houvesse demonstração inequívoca dos requisitos exigidos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil.

Aponta que não há nos autos documentos suficientes que permitam a concessão de tutela antecipada de forma prematura, pois tal decisão poderá trazer grandes prejuízos a Recorrente, que terá de manter um motorista em sua plataforma, mesmo contra a sua vontade, o que não se mostra coerente nessa fase processual.

Destaca que houve justo motivo para desativação, dentro dos limites da autonomia privada e da liberdade contratual, tendo sido esta devidamente motivada.

Argumenta que a reativação compulsória do cadastro, sem avaliação criteriosa dos fatos, representa violação à autonomia da vontade e à liberdade de contratação, princípios consagrados no direito contratual.

Afirma que o Agravado não teve sua conta desativada na plataforma, mas apenas foi descredenciado da modalidade Uber Direct em 09/04/2025, em razão de descumprimento reiterado dos Termos e Condições da empresa, especialmente pela realização de entregas mal executadas ou com indícios de fraude.

O Agravado teria apresentado reiteradas falhas no cumprimento das entregas, uma vez que não observou os procedimentos corretos ao se dirigir ao local de destino ou ao acionar o suporte técnico da plataforma. Ou seja, o Recorrido se deslocava até o endereço de entrega, mas, ao chegar ao local, registrava imediatamente o pedido como devolvido e, em seguida, o classificava como “Failed” (falha), sem apresentar qualquer justificativa ou contato com o suporte para esclarecer a não realização da entrega.

Explana que é possível constatar que todas as entregas estavam direcionadas ao mesmo destinatário, cuja identificação sugere tratar-se de um usuário fictício, o que levanta indícios de má-fé na execução das referidas ordens de entrega.

A desativação efetuada não constitui uma conduta ilícita, mas um mero exercício regular de um direito.

Aduz que não se configura relação de consumo entre as partes, uma vez que o Agravado utiliza a plataforma para fins profissionais, não sendo, portanto, destinatário final do serviço.

Assevera que não se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor e, por conseguinte, é indevida a inversão do ônus da prova determinada na decisão recorrida.

Defende a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso, por entender que a decisão causa à empresa dano grave e de difícil reparação, uma vez que foi proferida sem a oitiva prévia da Uber e sem a devida observância ao contraditório e à ampla defesa.

Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão agravada e, ao final, o provimento do agravo para que seja reformada a decisão de primeiro grau, com a revogação da tutela provisória de urgência concedida e o afastamento da inversão do ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor.

O pedido de liminar foi deferido (id. 290644399).

Não houve a apresentação das Contrarrazões (id. 296582875).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a possibilidade de reforma da decisão que
determinou a reativação do cadastro do Agravado na plataforma digital da Uber, sob pena de multa, bem como inverteu o ônus da prova em seu favor com fundamento no Código de Defesa do Consumidor
.

Do conjunto probatório, constata-se que o Agravado é motorista de aplicativo e a Agravante administra a plataforma em que o serviço é prestado.

No processo de origem o Requerente/Agravado informa que exercia a função de motorista junto à Requerida/Agravada, contudo seu cadastro foi bloqueado desde 09/04/2025 de forma unilateral e sem justificativa adequada, eis que a situação apresentada pela plataforma como fundamentação não teria sido causada pelo Autor.

Feitos tais apontamentos, é de conhecimento público que a Empresa recorrente presta um serviço de intermediação entre motoristas parceiros e os usuários do aplicativo
UBER
, sendo dela a faculdade de contratar ou descredenciar seus colaboradores, em princípio, dentro de critérios contratuais estabelecidos.

Nesse contexto, é necessário analisar, preliminarmente, a permissão contratual para o descredenciamento do motorista, sem aviso prévio, em face do contrato estabelecido entre as partes.

Em casos como o presente, não se constata a probabilidade de direito da parte Autora/Agravada na origem, mas sim em face da ora Agravante, pois o cancelamento efetuado está respaldado pelas cláusulas contratuais e, ao que se indica pelos documentos acostados pelas partes na origem e por meio deste Recurso, foi devidamente motivado, não havendo indícios de ilegalidade por parte Recorrente.

Destaca-se que houve justificativa para o descredenciamento, especialmente no que tange as
“falhas em entregas, sendo que o mesmo não seguiu corretamente com os procedimentos de entrega ao se dirigir ao local ou entrar em contato com o suporte”.

Inclusive, em sede de contestação (id. 198098996 – processo de primeiro grau) a Requerida/Agravante trouxe aos autos prints de telas sistêmicas acerca das falhas constatadas, vejamos:

Logo, deve ser prestigiado o princípio da autonomia da vontade, ao menos num juízo de cognição sumária como o que ora se apresenta que poderá ser revisto posteriormente pelo juízo de primeiro grau após a conclusão da instrução probatória.

Da mesma forma, não se mostra razoável que a Agravante, a despeito de não se ter uma dilação probatória mínima, seja obrigada a manter em sua plataforma um profissional que, em tese, teria descumprido os requisitos estabelecidos contratualmente, o que impõe a reforma da decisão recorrida quanto a esse ponto.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLATAFORMA DE TRANSPORTE POR APLICATIVO. BLOQUEIO DE
CADASTRO
DE MOTORISTA. ALEGAÇÃO DE DESATIVAÇÃO INJUSTIFICADA. LIBERDADE CONTRATUAL. AUTONOMIA PRIVADA. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR
A plataforma de transporte por aplicativo detém liberdade contratual e autonomia privada para bloquear ou restringir
cadastros
de motoristas em situações justificadas, conforme previsto nas cláusulas contratuais e no exercício regular do direito de resilição unilateral. O direito à resilição unilateral está amparado por dispositivos legais que asseguram a autonomia contratual, desde que não haja ilicitude ou abuso de direito. O agravante não demonstra a probabilidade do direito, considerando que a empresa agiu amparada por disposição contratual válida e não houve comprovação de ilegalidade na conduta da agravada.
(...). IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido. (N.U 1027255-93.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2025, Publicado no DJE 20/03/2025). (Destaquei).

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS –
DESATIVAÇÃO
DE MOTORISTA DOS CADASTRO DA
UBER
– APONTAMENTOS CRIMINAIS – DESCUMPRIMENTO DA POLÍTICA COMPORTAMENTAL DA EMPRESA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO – NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Para que seja concedida a tutela de urgência, visando à reativação do seu cadastro na plataforma, devem estar presentes probabilidade do direito do autor e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inexistindo tais requisitos, impõe-se o seu indeferimento. (N.U 1009046-76.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 12/06/2024).

Ademais, considerando que o Agravado não é o destinatário do serviço prestado pela plataforma, não há configuração de relação de consumo entre as partes e, consequentemente, torna-se incabível a inversão do ônus probatório, sendo inaplicável à questão o Código de Defesa do Consumidor.

Sobre o assunto:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – BLOQUEIO DE CREDENCIAMENTO DE MOTORISTA DE APLICATIVO 99 TAXI – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO ART. 6º, VIII, DO CDC – IMPOSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DAS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – MOTORISTA QUE NÃO É DESTINATÁRIO FINAL DO SERVIÇO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “
O motorista cadastrado no aplicativo Uber atua como profissional liberal que apenas utiliza a plataforma digital para incrementar a sua atividade economia e lucrativa, basicamente na condição de empresário, e não na de consumidor, já que não figura como destinatário final do serviço que ele mesmo presta diretamente ao usuário (CDC, art. 2º). 2. Não configurada relação de consumo entre motorista e a Uber, é incabível a inversão do ônus da prova com base no CDC”.
(TJ-MT 10231727320208110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 09/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2021). (N.U 1003349-79.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 29/05/2023). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO – MOTORISTA DE APLICATIVO UBER - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INVERTEU O ÔNUS DA PROVA NA FORMA DO ARTIGO 6º, VIII, DO CDC - INCONFORMISMO DA PARTE RÉ - INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, TENDO EM VISTA QUE OS MOTORISTAS UTILIZAM DO APLICATIVO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE ECONÔMICA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A parte autora, ao usar a plataforma Uber exclusivamente para atividades profissionais de transporte de passageiros, não é considerada consumidora, não se qualificando como destinatário final, já que a contratação com o aplicativo tem o fim exclusivo de lhe gerar lucro, de modo que incabível a inversão do ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor.
(N.U 1026165-50.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024). (Destaquei).

Dessa forma, a reforma da decisão recorrida é a medida adequada.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada revogando a tutela de urgência concedida, bem como, afastando a incidência das regras do Código de Defesa do Consumidor ao caso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025